Tribunal: TJDFT
Processo: 0739315-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0739315-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA 3 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos etc. Por meio do presente Habeas Corpus, objetiva-se alcançar a liberdade provisória, com a consequente revogação da prisão preventiva, inclusive em sede de liminar, em favor do ora paciente LUÍS FELIPE RODRIGUES DA SILVA, contra quem foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pelo d. Juízo da MM. 3a Vara Criminal de Taguatinga, na Cidade de São Paulo, no dia 30/08/2023, conforme documentos lançados no (ID 51413138, pág. 13 e seguintes). Este o breve relato do necessário. O pleito não comporta apreciação em sede do Plantão Judicial do 2o Grau, tendo em vista que a situação não se encaixa no regramento estabelecido pelo artigo 3o, inciso I, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, segundo o qual, o Desembargador designado para o aludido Plantão Judicial somente apreciará “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Como se pode observar, conforme o que afirmado na própria petição inicial e ratificado pelos documentos que a acompanham (ID 51413138, pág. 13 e seguintes), a prisão preventiva do paciente foi decretada em 02/06/2023, sobrevindo o cumprimento do respectivo mandado de prisão no dia 30/08/2023. Nesse cenário, é de se concluir que o impetrante dispôs de tempo suficiente (dezoito dias) para ingressar com o referido remédio constitucional e distribuí-lo ao d. Juízo natural dentro do expediente regular de funcionamento desta egrégia Corte de Justiça, não sendo razoável que aguarde comodamente o período do Plantão Judicial o Conselho da Magistratura para fazê-lo, desvirtuando a efetiva finalidade do Plantão Judicial, que busca atender apenas aquelas medidas inadiáveis, impossíveis de ser alcançadas no funcionamento natural das atividades deste colendo Tribunal de Justiça. Apenas para registro, consigno que após o cumprimento do mandado de prisão do paciente, foi distribuído pedido de revogação da sua prisão preventiva, o qual foi indeferido pela d. Autoridade aqui apontada como coatora, por meio da r. decisão prolatada em 06/09/2023 e lançada no (ID 51413138, págs. 29/31), o que também não favorece o impetrante, pois ainda assim, ele dispôs de 11 (onze) dias para impetrar o writ, e como visto, nada fez. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o vertente pedido por não estar demonstrada, de plano, hipótese de atuação do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Em consequência, determino que sejam encaminhados os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, em horário normal de expediente normal, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 17 de setembro de 2023, às 15h50. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)